Tribunal: STF
Processo: RHC 215706
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luciano Soares de Oliveira interpôs recuro ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FEITO COMPLEXO TRAMITANDO REGULARMENTE. RÉU JÁ PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA DEFESA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEMANDA DE MAIOR DELONGA DOS ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. CASO DE FORÇA MAIOR. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E CANCELAMENTO DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.



    2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade e da necessidade de atendimento a várias intercorrências processuais pelo Juízo de primeiro grau. Embora se trate de crime supostamente cometido no dia 21 de dezembro de 2000, as investigações foram reabertas em 2018, após o irmão da vítima ter intentado contra a vida do ora paciente, no ano de 2015. As autoridades policiais reabriram o caso, anteriormente arquivado. Ademais, conforme se depreende dos autos, o ora paciente seria pessoa temida na região, não tendo sido possível colher depoimentos ou declarações que embasassem a possível autoria à época, em razão do temor que o acusado causava na população local. Em 19 de março de 2019, a autoridade policial representou pela prisão do paciente, motivo pelo qual veio a ser decretada a sua prisão preventiva, em 2 de abril de 2019. Na ocasião, o acusado foi mantido custodiado no presídio do Serrotão onde já estava encarcerado pelo descumprimento de condições estabelecidas no curso de ação de execução de pena por crime diverso. Consta, ainda, do caderno processual, que a instrução do feito foi encerrada no dia 27 de agosto de 2019, vindo a decisão de pronúncia a ser prolatada em 3 de março de 2020. No dia 16 de março de 2020, a defesa apresentou recurso em sentido estrito. Embora se tenha certificado a tempestividade do recurso, em 20/7/2020, constatou-se que o réu não fora intimado de sua pronúncia, tendo sido necessário determinar a sua intimação por edital, na mesma data. Em 14 de março de 2022, consta decisão determinando a subida dos autos para julgamento do Recurso em Sentido Estrito.



    3. Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.



    4. Ademais, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."



    5. Em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes.



    6. Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 2/4/2019, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    7. Em relação à prisão preventiva, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (21/12/2000) e o decreto preventivo (2/4/2019), a gravidade concreta do delito, bem como o fato de ter o feito ficado arquivado durante o período de 18 anos - entre os anos de 2000 e 2018 -, obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes.



    8. Assim sendo, "demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão" (RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, Dje 3/9/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.



    9. Agravo regimental não provido. 



    (HC 727.420 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de revogação de prisão preventiva. 1. Alegado excesso de prazo que não se configura. 2. Pelo desprovimento. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Conforme exposto pelo acórdão recorrido, o feito conta com regular trâmite, valendo destacar os seguintes trechos:



    […] o paciente foi denunciado, em 30 de abril de 2019, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal[...]



    [...]



    Pois bem. A instrução do feito, como visto acima, foi encerrada no dia 27 de agosto de 2019, sendo prolatada a decisão de pronúncia, em 03 de março de 2020, com recurso em sentido estrito encartado nos autos, no dia 16 de março de 2020, após intimação da defesa. 



    Todavia, a Justiça, desde março de 2020, empenhou muitos esforços, a fim de intimar o réu de sua pronúncia, sendo efetivada nos idos de setembro de 2021, período que coincidiu com a pandemia do COVID-19, que ainda vivenciamos e com um tempo de grande dificuldade para todo Poder Judiciário em nosso país 



    [...]



    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade e da necessidade de atendimento a várias intercorrências processuais pelo Juízo de primeiro grau. 



    Embora se trate de crime supostamente cometido no dia 21 de dezembro de 2000, as investigações foram reabertas em 2018, após o irmão da vítima ter intentado contra a vida do ora paciente, no ano de 2015. As autoridades policiais reabriram o caso, anteriormente arquivado. Ademais, conforme se depreende dos autos, o ora paciente seria pessoa temida na região, não tendo sido possível colher depoimentos ou declarações que embasassem a possível autoria à época, em razão do temor que o acusado causava na população local. 



    Em 19 de março de 2019, a autoridade policial representou pela prisão do paciente, motivo pelo qual veio a ser decretada a sua prisão preventiva, em 2 de abril de 2019. Na ocasião, o acusado foi mantido custodiado no presídio do Serrotão onde já estava encarcerado pelo descumprimento de condições estabelecidas no curso de ação de execução de pena por crime diverso. 



    Consta, ainda, do caderno processual, que a instrução do feito foi encerrada no dia 27 de agosto de 2019, vindo a decisão de pronúncia a ser prolatada em 3 de março de 2020. No dia 16 de março de 2020, a defesa apresentou recurso em sentido estrito. Embora se tenha certificado a tempestividade do recurso, em 20/7/2020, constatou-se que o réu não fora intimado de sua pronúncia, tendo sido necessário determinar a sua intimação por edital, na mesma data. Em 14 de março de 2022, consta decisão determinando a subida dos autos para julgamento do Recurso em Sentido Estrito. 



    Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. 



    Nesse contexto, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 



    […]



    Anote-se, ainda, que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. 



    […]



    Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 2/4/2019, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    Vale consignar, no ponto, que, em consulta realizada perante o sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos da Ação Penal n. 0007555-17.2018.8.15.0011, constatou-se que o Juízo de primeiro grau revisou a custódia do acusado na data de 25/1/2022. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e em consequência da prisão cautelar.



    De outro lado, no que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte recorrente, pois presente fundamentação idônea no acórdão recorrido, do qual destaco a seguinte passagem: 



    Neste tempo, a sua prisão foi reavaliada pela autoridade coatora, por duas oportunidades, sendo mantido em cárcere, especialmente, não só em função do perigo concreto do crime, mas também, diante do contexto que o cerca, uma vez que, como disposto nos autos de sua ação penal, o paciente sempre foi pessoa temida na região, fato que se refletiu no silêncio de testemunhas, que só tiveram a coragem de se pronunciar 18 anos após o ocorrido que, em tese, pesa-lhe. 



    Ressalte-se que o suplicante já respondeu a outras demandas processuais criminais, inclusive, estava em cárcere devido a regressão no cumprimento de punição celular definitiva. 



    Portanto, percebe-se, sem grandes esforços, que há clara contemporaneidade do crime, o qual, mesmo tendo se passados tantos anos, ainda permeava os temores da sociedade local e calava as testemunhas do fato, pelo medo que se fazia em torno do ora paciente, sendo processado e preso, após uma longa jornada de investigações.



    […]



    Nesse diapasão, tampouco há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    Em relação à prisão preventiva, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (21/12/2000) e o decreto preventivo (2/4/2019), a gravidade concreta do delito, bem como o fato de ter o feito ficado arquivado durante o período de 18 anos - entre os anos de 2000 e 2018 -, obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator